Tribunal: TJDFT
Processo: 0750005-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750005-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREA EUSTAQUIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDREA EUSTAQUIO DE OLIVEIRA em face da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos seguintes termos: [...]Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal, inicialmente, cinge-se ao pedido de concessão de efeito suspensivo, com o objetivo de obstar a prática de atos executivos em desfavor da agravante, especialmente: (a) aqueles fundamentados em hipoteca supostamente não registrada; e (b) penhoras ou bloqueios incidentes sobre bens ou valores de sua titularidade. Passo, portanto, ao exame dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência recursal. Nas razões recursais, a agravante afirma que a hipoteca somente se constitui juridicamente com o registro no Cartório de Registro de Imóveis, conforme disciplina civil. Sustenta, ainda, que o título levado à serventia imobiliária não foi registrado em razão de vícios formais apontados pelo próprio cartório, consistentes em: (a) ausência de comprovação da representação da emitente; (b) omissão de um dos proprietários do imóvel; (c) erro quanto ao estado civil de João Augusto Eustáquio de Oliveira, indicado como solteiro embora casado à época; e (d) ausência de certidão negativa atualizada. Alega, assim, que a decisão proferida pelo juízo de origem teria contrariado o texto expresso da Lei no 10.931/2004 e do Código Civil ao conferir eficácia à garantia não registrada. Todavia, a tese não merece acolhimento. Inicialmente, destaco que não se aplica ao caso a regra geral prevista no art. 1.419 do Código Civil, que exige o registro para a constituição da hipoteca no regime civil comum. A matéria é regulada por legislação especial, Lei no 10.931/2004, que disciplina, de modo próprio, a constituição e eficácia das garantias no âmbito da Cédula de Crédito Bancário. A propósito, dispõem os arts. 31 a 34 desse diploma legal: Art. 31. A garantia da Cédula de Crédito Bancário poderá ser fidejussória ou real, neste último caso constituída por bem patrimonial de qualquer espécie, disponível e alienável, móvel ou imóvel, material ou imaterial, presente ou futuro, fungível ou infungível, consumível ou não, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou a terceiro garantidor da obrigação principal. Art. 32. A constituição da garantia poderá ser feita na própria Cédula de Crédito Bancário ou em documento separado, neste caso fazendo-se, na Cédula, menção a tal circunstância. Art. 33. O bem constitutivo da garantia deverá ser descrito e individualizado de modo que permita sua fácil identificação. Parágrafo único. A descrição e individualização do bem constitutivo da garantia poderá ser substituída pela remissão a documento ou certidão expedida por entidade competente, que integrará a Cédula de Crédito Bancário para todos os fins. Art. 34. A garantia da obrigação abrangerá, além do bem principal constitutivo da garantia, todos os seus acessórios, benfeitorias de qualquer espécie, valorizações a qualquer título, frutos e qualquer bem vinculado ao bem principal por acessão física, intelectual, industrial ou natural. § 1o O credor poderá averbar, no órgão competente para o registro do bem constitutivo da garantia, a existência de qualquer outro bem por ela abrangido. Como se observa, o registro da garantia no fólio real, quando prestada em cédula de crédito bancário, tem apenas a finalidade de dar conhecimento a terceiros, não se constituindo em condição de validade do aval. Acrescente-se que não existe § 1o no art. 51 da Lei no 10.931/2004, ao contrário do que sustenta a agravante. Por sua vez, o art. 1.227 do Código Civil cuida exclusivamente do modo de aquisição da propriedade imobiliária, não se relacionando com a constituição ou eficácia das garantias oriundas da Cédula de Crédito Bancário. Do mesmo modo, a agravante, na qualidade de avalista, responde com seu próprio patrimônio pelo adimplemento da obrigação garantida, dispensando-se a anuência de coproprietários. Eventuais direitos de terceiros permanecem resguardados no procedimento expropriatório, nos termos dos arts. 843 e seguintes do CPC. Diante de tais elementos, não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual não há suporte para suspender os atos executivos, tampouco para impedir a realização de penhoras ou bloqueios sobre bens ou valores da agravante. As demais matérias serão examinadas oportunamente, após a formação do contraditório, uma vez que foram deduzidas no mérito e não integram o objeto específico da análise de efeito suspensivo. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, resta prejudicada a análise do perigo de dano, porquanto ambos os requisitos devem coexistir para a concessão da tutela recursal de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso, e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. [...] (grifos nossos.) A embargante esclarece que não pretende reabrir o mérito, mas integrar e aclarar a decisão, garantindo aderência normativa e cumprimento do dever constitucional de fundamentação. Expõe que a execução decorre de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais), supostamente avalizada por ela, e que apresentou exceção de pré-executividade arguindo nulidade da citação por edital, inexigibilidade do título por aditivo unilateral não assinado, nulidade do aval por ausência de outorga conjugal, inexistência jurídica da hipoteca não registrada e comportamento contraditório do credor. Acrescenta que tais alegações foram rejeitadas pelo juízo de origem e pelo relator em decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo ao agravo. Nos embargos, aponta omissão quanto à ausência de diligência válida no endereço certo antes da citação ficta, violando o art. 256, §3o, do Código de Processo Civil - CPC, pois havia endereço completo nos autos e não se demonstrou esgotamento real das tentativas. Alega contradição entre a validade atribuída à Cédula originária e o reconhecimento, pelo próprio banco, da necessidade de aditivo para corrigir vícios graves, como falta de outorga uxória e hipoteca não registrada, sem assinatura da embargante, o que compromete a certeza e liquidez da obrigação (art. 783 do CPC). Sustenta omissão quanto ao impacto jurídico da inexistência de registro da hipoteca, que, nos termos dos arts. 1.419 e 1.227 do CC, torna a garantia inexistente, afetando a integridade do título. Aponta ainda omissão sobre a tese de novação objetiva decorrente do aditivo, que modificaria a obrigação e os garantidores, nos termos do art. 360, I, do CC, revelando incompatibilidade com a exigibilidade do contrato original. Por fim, requer expressa menção aos dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento e, em síntese, o provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes para conceder efeito suspensivo ao agravo, sustando atos executivos contra a embargante. Pleiteia o prequestionamento explícito dos seguintes dispositivos legais e constitucionais. É o relatório. DECIDO. O art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC prevê o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão na decisão embargada. Em outras palavras, o cabimento desse recurso depende da alegação de algum desses vícios, sendo a análise de sua efetiva ocorrência matéria concernente ao mérito recursal. Considerando que a parte embargante alegou a existência de omissão e contradição, conheço o recurso, porquanto presente o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade. Pois bem, como dito, os embargos de declaração são recurso destinado exclusivamente a integrar ou esclarecer pronunciamento judicial decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inicialmente, apresento os pedidos formulados pela agravante no agravo de instrumento: [...] Concessão de Efeito Suspensivo, para suspender os atos executivos em relação à agravante, especialmente: a. os fundados na hipoteca não registrada; b. quaisquer penhoras ou bloqueios incidentes sobre bens ou valores da agravante No mérito, pleiteia o provimento integral do recurso para (in verbis): [...] i. a nulidade da citação por edital e a necessidade de reabertura do prazo de defesa; ii. a inexistência jurídica da hipoteca por ausência de registro; iii. a inexigibilidade da obrigação quanto à agravante, diante do aditivo não assinado; iv. declarar a inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário; v. reconhecer a nulidade do aval vi. declarar a inexistência jurídica da hipoteca; vii. reconhecer o comportamento contraditório do Banco; e declarar a novação objetiva e extinção da obrigação. viii. subsidiariamente, a limitação da responsabilidade patrimonial da agravante à sua meação. [...] A decisão embargada restringiu-se exclusivamente à análise dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC, não abrangendo o mérito integral do agravo de instrumento. As questões relativas à citação por edital, ao esgotamento das tentativas de localização da devedora e às consequências do alegado vício foram deduzidas como fundamentos de mérito do agravo, razão pela qual serão oportunamente apreciadas pelo Colegiado, após formação completa do contraditório, como expressamente consignado na decisão. Assim, não há omissão, mas sim delimitação própria da cognição sumária, inerente ao exame do pedido de efeito suspensivo. No que tange à suposta omissão quanto à ausência de registro da hipoteca. A decisão enfrentou expressamente o ponto. Observou-se que, à luz da Lei no 10.931/2004, especificamente de seus arts. 31 a 34, a validade da garantia no âmbito da Cédula de Crédito Bancário não depende do registro imobiliário, o qual possui finalidade meramente publicitária. O julgado também consignou que o art. 1.419 do Código Civil não se aplica à hipótese, por se tratar de regime especial. Vejamos parte da decisão monocrática: [...]Nas razões recursais, a agravante afirma que a hipoteca somente se constitui juridicamente com o registro no Cartório de Registro de Imóveis, conforme disciplina civil. Sustenta, ainda, que o título levado à serventia imobiliária não foi registrado em razão de vícios formais apontados pelo próprio cartório, consistentes em: (a) ausência de comprovação da representação da emitente; (b) omissão de um dos proprietários do imóvel; (c) erro quanto ao estado civil de João Augusto Eustáquio de Oliveira, indicado como solteiro embora casado à época; e (d) ausência de certidão negativa atualizada. Alega, assim, que a decisão proferida pelo juízo de origem teria contrariado o texto expresso da Lei no 10.931/2004 e do Código Civil ao conferir eficácia à garantia não registrada. Todavia, a tese não merece acolhimento. Inicialmente, destaco que não se aplica ao caso a regra geral prevista no art. 1.419 do Código Civil, que exige o registro para a constituição da hipoteca no regime civil comum. A matéria é regulada por legislação especial, Lei no 10.931/2004, que disciplina, de modo próprio, a constituição e eficácia das garantias no âmbito da Cédula de Crédito Bancário. [...] Portanto, a matéria foi integralmente analisada, inexistindo omissão. A tese de novação objetiva constitui matéria de mérito, cuja análise depende de contraditório prévio e cognição exauriente, o que extrapola o exame sumário próprio do pedido de efeito suspensivo. Não há omissão, mas sim inadequação do ponto ao objeto da decisão embargada, motivo pelo qual o tema será apreciado no julgamento colegiado. Registra-se ainda, que o art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, afinal o citado dispositivo preconiza que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator